Tribunal: TJMT
Processo: 1010706-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010706-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADA: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão de provimento parcial de seus embargos de declaração para sanar a omissão na r. decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial da CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. (agravada) e declarar nula a Cláusula 8a que determina a convocação de nova assembleia no caso de descumprimento do plano, sendo possível, apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do processo recuperacional.
O agravante relata que foi deferido o processamento da recuperação judicial da agravada em decisão proferida na data de 31/07/2018; comenta que na Assembleia Geral de Credores em 21/05/2019, foi aprovado o plano de recuperação judicial e, submetida a decisão assemblear à MMa. Juíza que homologou a aprovação do plano com o expurgo de algumas cláusulas ilegais; informa que, considerando a ausência de exclusão de outras cláusulas ilegais, opôs embargos de declaração para sanar omissão, os quais foram acolhidos em parte somente para sanar a omissão com relação a nulidade da cláusula 8a do Plano de Recuperação Judicial.
Assevera que o plano viola o princípio da paridade entre credores, pois a empresa recuperanda no Aditivo de id 20311627 (autos de origem) apresentado na Assembleia Geral de Credores, criou 03 (três) subclasses com valores pequenos no intuito de evitar grandes custos com TED/Operações Bancárias; alega que a diferenciação aqui tratada, é tão somente para que não haja pagamento ínfimo com eventuais taxas ou operações bancárias, o que tão encontra respaldo legal e nem na jurisprudência.
Aduz que a criação de subclasse para privilegiar 01 (um) credor (Caixa Econômica) é totalmente ilegal, vez que os demais credores não poderão se enquadrar dentro deste requisito e receberão o pagamento do Plano de Recuperação Judicial em condições totalmente inferiores àquelas da subclasse; assevera que o plano prevê o início dos pagamentos da classe III, após o decurso de 20 (vinte) meses contados do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial, quando estará esvaziado o período de supervisão judicial e, portanto, o Douto Juízo a quo supervisionará apenas 04 (quatro) meses de pagamento dos credores, impossibilitando a convolação da recuperação judicial em falência; pugna pela reforma da decisão agravada para que o início do plano ocorra a partir da homologação e não do trânsito em julgado.
Requer a concessão do efeito suspensivo no tocante ao prazo de carência de 20 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão homologatória do plano. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do Plano de Recuperação Judicial com relação a violação do princípio do par conditio creditorum, devendo a mesma ser intimada para apresentar novo Plano Recuperacional; seja declarada a ilegalidade na criação da subclasse de credor estratégico no Plano de Recuperação Judicial, a qual beneficia apenas um credor, com a consequente nulidade do plano recuperacional e intimação da recuperanda para apresentação de novo plano; seja contado o prazo de supervisão judicial após o decurso do prazo de carência de 20 (vinte) meses, para validade do artigo 61, da Lei 11.101/2005 e a reforma da decisão para que o início do plano ocorra a partir da homologação e não do trânsito em julgado (id 43035465).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Após a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, o ora agravante opôs embargos de declaração alegando violação ao princípio da paridade entre os credores, visto que a recuperanda apresenta propostas de pagamentos diferenciadas para credores integrantes da classe III (credores quirografários), subdividindo entre 3 (três) subclasses; afirmou que “Essa disparidade no tratamento entre credores de mesma classe não pode ser aceita, sob pena de afrontar à lei e desmoralizar o instituto da recuperação judicial.”
Se insurgiu também nos embargos, acerca da previsão da Cláusula 8a, de que o descumprimento do plano não implica em convolação em falência da recuperação judicial e tal previsão afronta expressamente os artigos 61, §1o e 73, IV da Lei 11.101/05.
Assim, a MMa. Juíza se pronunciou sobre os alegados vícios indicados pelo embargante:
O primeiro ponto Contraditório alegado pela embargante não merece ser acolhido, uma vez que não há vedação legal na divisão em subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos.
Na espécie, observo que a subclasse prevista no Plano de Recuperação Judicial apresentado, baseado no valor dos créditos dos credores da classe quirografário mostra-se razoável, porquanto foi utilizado um critério objetivo e todos os credores que possuam interesses homogêneos serão agrupados sob essa subclasse, favorecendo a recuperação judicial e possibilitando o controle acerca da legalidade do parâmetro estabelecido.
O segundo ponto Omisso alegado pela embargante merece ser acolhido. Isso porque, não há como convalidar a Cláusula 8a do Plano de Recuperação Judicial no sentido de convocar nova assembleia geral de credores para deliberar quanto à alternativa de novo plano na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano aprovado.
Sem maiores digressões sobre a questão, entendo suficiente para fundamentar sua ilegalidade o contido no § 1o, do artigo 61, da Lei n.o 11.101/05, uma vez que a norma estabelece que o descumprimento das obrigações contidas no plano de recuperação judicial, durante o biênio de fiscalização, implica em convolação em falência; transferir esse exame de conveniência acerca da decretação da falência aos credores reunidos em assembleia seria subtrair a competência do Juízo.”
Todavia, neste momento, o agravante pretende a concessão do efeito suspensivo em relação ao prazo de carência de 20 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão homologatória do plano, questão que não foi objeto dos embargos de declaração por ele opostos, muito menos matéria analisada na decisão embargada. As demais questões, serão tratadas no mérito do agravo.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora